Tribunal: TJSP
Processo: 1016632-80.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens segurados. Laudos unilaterais. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença de improcedência mantida. Recurso

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens segurados. Laudos unilaterais. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.